Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719944-77.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARIA DO SOCORRO LEITE PIMENTA Agravado(s) SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A. QUALICORP S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria do Socorro Leite Pimenta contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 17251723, p. 78) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela ora agravante em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. e Qualicorp S.A. (processo n. 0717742-27.2020.8.07.0001), indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela requerida pela autora para determinar a continuidade do seu plano de saúde coletivo, após o prazo de remissão, iniciado com o falecimento do seu esposo, como plano de saúde individual. Disse a autora, na petição inicial, que figurava como dependente em plano de saúde de que seu marido era titular. Informou que, vindo ele a falecer em 2017, permaneceu vinculada ao plano durante o período de remissão, de trinta e seis meses, após o que foi interrompido o atendimento à razão de que findara o vínculo antes existente com o plano de saúde coletivo por adesão. Postulou tutela judicial para assegurar a continuidade do atendimento, na modalidade individual, pelo plano de saúde, após o término do período de remissão (9/7/2020). Na decisão agravada, o magistrado consignou que, “embora a autora alegue que, no momento da contratação, pensava ter contratado plano familiar, o termo de adesão é claro no sentido de que se tratava de contrato coletivo por adesão”. Inconformada, a autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 17251710), sustenta que a probabilidade do direito para a concessão da tutela provisória está sedimentada no art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/98[1], que trata do direito de permanência dos segurados dependentes no caso de falecimento do titular, bem como na Súmula Normativa n. 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS[2]. Afirma terem sido enganados, ela (a agravante) e seu falecido marido, respectivamente, dependente e titular, ao aderirem a plano de saúde coletivo, pois acreditavam estar ingressando em plano de saúde familiar. Destaca que o titular do plano de saúde, à época da contratação, em 2013, tinha 85 (oitenta e cinco) anos e já se encontrava aposentado do serviço público. Assinala jamais ter sido ele vinculado à Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil – SASPB, ente contratante do plano de saúde coletivo a que teriam aderido. Insiste na tese de que tem direito à continuidade do plano de saúde, independentemente de ter seu falecido marido se filiado à mencionada entidade representativa da classe dos servidores públicos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que determinada seja, sob a modalidade de plano individual, a continuidade da prestação de serviços de saúde após o término do período de remissão. No mérito, pugna pela confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (Ids 17251712 e 17251713). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, em análise perfunctória da matéria, tenho que estão evidenciados tais requisitos. É consabido que existem, em essência, dois tipos de planos de saúde: o individual ou familiar e o coletivo. A contratação de plano individual ou familiar se estabelece entre o interessado, pessoa natural, que contrata a prestação de serviços de saúde diretamente com a empresa operadora do plano de saúde. Os planos de saúde coletivos têm como característica a participação, como contratante, de uma pessoa jurídica que, por intermédio de uma empresa administradora de benefícios, contrata a prestação de serviços de saúde a uma operadora de plano de saúde, a qual se obriga a fornecer os serviços contratados aos beneficiários. Compreendem eles duas modalidades de contratação: o contrato coletivo por adesão, em que a contratação é feita por entidade associativa de caráter profissional, classista ou setorial, e o contrato coletivo empresarial, firmado por uma sociedade empresária em benefício de seus empregados. Para essa modalidade de contratação – contrato coletivo de plano de saúde – os beneficiários não intervêm diretamente na elaboração dos termos do ajuste que, entretanto, lhes confere vantagens pelo direito que passam a titularizar de usufruir dos serviços de assistência médica e hospitalar prestados pela operadora. Ao lado de titularizarem direitos, os beneficiários assumem deveres. Na condição de segurados, sujeitam-se ao pagamento de contraprestações pecuniárias mensais (mensalidade ou prêmio) como contraprestação pelos serviços ofertados pela empresa operadora do plano coletivo de saúde. Pois bem, na hipótese sub judice, os documentos reunidos aos autos não deixam dúvida de que contrato firmado recebeu a denominação de coletivo por adesão (Id 17251723, p. 26). Está expressa no cabeçalho e confirmada pelo teor da cláusula 1 a denominação da modalidade do ajuste estabelecido: “Este instrumento é meu Contrato de Adesão (a “Proposta”) à apólice de seguro-saúde, coletiva por adesão, estipulada pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (a “Administradora de Benefícios”) com a Sul América Seguro Saúde S.A. (a “Operadora”) e destinada à população que mantenha vínculo com a minha “Entidade”, que é a pessoa jurídica indicada na página 1 desta Proposta”. Todavia, não há no campo próprio da página 1 do contrato a identificação da pessoa jurídica (empresa ou entidade profissional, classista ou setorial) contratante (Id 17251723, p. 26). A Ouvidoria da agravada Qualicorp, em conversa eletrônica, indicou à filha da agravante a Sociedade Assistencialista dos Servidores Públicos do Brasil – SASPB, como contratante (Id 17251723, p. 69), o que, em princípio, não encontra confirmação na prova documental reunida aos autos, afinal, a SASPB, além de não figurar formalmente como parte na relação contratual, segundo o art. 8o do seu estatuto (Id 17251723, p. 50), representa tão somente servidores públicos ativos, o que é incompatível com a condição de aposentado do titular aderente, falecido esposo da autora/agravante, conforme demonstra comprovante de rendimento de Id 17251723, p. 62. Aposentou-se ele do serviço público, ao menos, desde dezembro de 2010 (Id 17251723, p. 62). Aderiu ao plano de saúde em 17 de janeiro de 2013 (Id 17251723, p. 28). Logo, em princípio, não poderia ter se filiado à SASPB e, por conseguinte, não estaria dita entidade legitimada a contratar plano de saúde a que pudesse aderir o marido da agravante. Ademais, nada havendo nos autos o que possa confirmar a existência de efetiva filiação, factível se revela a alegação da autora de que desconhecia, bem como sua família, qualquer ligação de seu marido com a SASPB (Id 17251723, p. 69). O conjunto das circunstâncias acima mencionadas revela, em primeiro exame, grave déficit informacional por parte das agravadas relativamente à complexa relação de consumo que se consubstancia no contrato de prestação de serviço de saúde a que aderiu a autora como dependente e seu marido como titular. É de se reconhecer, portanto, em análise perfunctória, a aparente existência de obstáculo à comunicação clara, completa e específica pela falta de qualidade da informação dada ao proponente/aderente, o que, em se confirmando, afronta disposição expressa no art. 6o, III, do CDC[4]. O déficit informacional que decorre do não desempenho esperado de seus deveres pelas empresas administradora de benefícios e operadora do plano de saúde confere plausibilidade à alegação da autora/agravante quando afirma que “o titular do plano [então com 85 (oitenta e cinco) anos de idade], quando celebrou o Contrato (Doc. 01), sempre imaginou estar celebrando um Plano de Saúde Familiar, tanto que somente o mesmo e sua esposa dele faziam parte”. Não só. Os diálogos trazidos aos autos em Id 17251723, p. 68/69, são indicativos das dificuldades enfrentadas pela autora, pessoa idosa, para concretizar o direito à portabilidade do plano de saúde, após o fim do prazo de remissão. Mas o peso da idade, segundo diretrizes e normas postas na Constituição da República, desde o preâmbulo, não pode recair sobre o ombro dos indivíduos de modo a retirar-lhes direitos. Antes, é de necessária observância parâmetro elevado à condição de objetivo (art. 3o, IV) da República Federativa do Brasil e constituído direito fundamental de cada indivíduo (art. 5o, XLI)[5]: o afastamento de preconceitos. No campo infraconstitucional, vale recordar a Lei n. 10.741/2003 – Estatuto do Idoso – que prescreve: “Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de (...) discriminação” (art. 4o). Ora, a discriminação, que pode se apresentar de diversas formas, em se tratando de idosos, não raro se faz presente pela imposição de barreiras que dificultam ou impedem o acesso deles a planos de saúde. Em assim ocorrendo, fere-se a ética na relação de consumo, violam-se parâmetros de legalidade, quebram-se padrões de razoabilidade, o que substancialmente difere do regular limite de atuação atividade privada na área de saúde suplementar e em muito se afasta do que vem preconizado na Lei n. 13.874/2019 – Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que alterou a redação dos artigos 421 do Código Civil[6]. Para o momento, em juízo de cognição não exauriente, as deficiências identificadas na prova documental e a falha de atuação da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde ao repassar à autora/agravante informação aparentemente não qualificada porque incompleta, genérica e desprovida de clareza, autorizam, sem violação ao sinalagma ou à comutatividade do contrato, a concessão da tutela provisória requerida em razões recursais, afinal, a agravante, enquanto segurada, permanece obrigada a adimplir as prestações pecuniárias contratualmente ajustadas. Leve-se em conta ainda a regra do § 3o do art. 30 que dispõe: “em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo”, bem como orientação jurisprudencial desta 1a Turma Cível: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. ASSEGURAÇÃO DE VIGÊNCIA A PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUJEIÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORTE DO TITULAR. PERDA DE VINCULAÇÃO À ENTIDADE CONTRATANTE. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. SUPRESSÃO DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. DEPENDENTE. VIÚVA. EXCLUSÃO APÓS PERÍODO DE REMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 30, § 3o, DA LEI 9.656/1998. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERES ANEXOS DE PROTEÇÃO E COOPERAÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO. BENEFICIÁRIA IDOSA OCTOGENÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. MUTUALIDADE DA AVENÇA. PRESERVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO CONDICIONADA À ASSUNÇÃO DAS MENSALIDADES PELA BENEFICIÁRIA SUPÉRSTITE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBA VERTIDA COM O CUSTEIO DE PATROCÍNIO EM AÇÃO CUJO PEDIDO FORA ACOLHIDO. DESFALQUE PATRIMONIAL. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. FORÇA RELATIVA DOS CONTRATOS. VINCULAÇÃO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) 4. O plano de assistência à saúde fomentado sob a modalidade coletiva, em se destinando a atendimento de grupamento específico, somente pode ser ofertado aos que dele participem, daí porque, em se tratando de plano coletivo por adesão, a elegibilidade do beneficiário titular, traduzida em sua vinculação com a entidade profissional, classista ou setorial contratante/estipulante do plano coletivo, é condição indispensável à adesão e manutenção do plano de assistência à saúde fomentado ao associado e seus dependentes, cabendo tanto à administradora quanto à operadora o dever de zelar pela observância desse vínculo durante a vigência do contrato (Resolução Normativa ANS 195/2009, arts. 5o e 9o) 5. Conquanto subordinada a vigência do plano coletivo à subsistência da condição de elegibilidade que permitira sua contratação, a Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98), visando minorar os prejuízos que poderiam ser causados ao ex-empregado em razão da imediata desvinculação do plano empresarial, prestigiara a preservação de sua saúde, permitindo a vigência das coberturas mesmo carente a condição de elegibilidade consistente na existência do vínculo empregatício, preservando, ademais, o equilíbrio do contrato, pois condicionara a manutenção do vínculo à assunção pelo ex-empregado das contribuições que estavam debitadas ao seu antigo empregador. 6. Apreendida a men legis do art. 30, § 3o, da Lei n. 9.656/1998, que é, a um só tempo, assegurar em condições excepcionais o direito à saúde do beneficiário e preservar a higidez e comutatividade do plano, flexibilizando o requisito atinente à condição de elegibilidade, ressoa plenamente viável, mediante exercício de analogia e interpretação sistemática em ponderação com a destinação do contrato e com a regulação normativa, assegurar sua aplicação ao plano de saúde coletivo por adesão, pois, a despeito de não ser firmado em razão de vínculo de natureza empregatícia, mas associativa, o desaparecimento do vínculo existente entre o beneficiário titular e a entidade estipulante em razão de falecimento não obsta a perduração da vigência do plano fomentado a seus dependentes. 7. É cediço que as peculiaridades que amalgamam o contrato de plano de saúde determinam que o consumidor, notadamente em se tratando de pessoa idosa, se torne cativo do relacionamento, à medida em que, vigendo por prazo indeterminado e considerando que as necessidades de tratamento médico-hospitalar também perduram por todo transcorrer da existência do consumidor, sendo agravadas à medida que a idade é incrementada por ser essa constatação inerente à condição humana, o contratante necessita preservar o vínculo como forma de resguardar a si e aos dependentes, derivando dessa realidade que, conquanto eventualmente possível a entabulação de novo contrato após o encerramento do vínculo anterior ocasionado pelo óbito do beneficiário titular, a alteração do plano nunca é vantajosa ao consumidor, notadamente em se tratando de pessoa idosa, pois implica majoração das mensalidade e até mesmo o cumprimento de novos períodos de carência. 8. A conduta das fornecedoras dos serviços de assistência à saúde ao pretenderem cancelar o plano fomentado à consumidora, idosa octogenária, com lastro exclusivamente na perda da elegibilidade ocasionada pelo falecimento do beneficiário titular em desconformidade com a regulação vigorante e com o objetivo do contrato, vulnera os deveres anexos à boa-fé, notadamente os deveres de proteção e cooperação, pois, a par de a manutenção do contrato observar a mutualidade da avença, vez que preservado o custeio das contribuições e não lhe ensejando qualquer agravamento do risco, pois já era a dependente beneficiária do plano, a rescisão, por outro lado, tem aptidão para afetar a saúde e colocar em risco a própria vida da beneficiária, ante o quadro enfermo e a idade avançada que já apresenta. 9. De acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, e, ademais, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e a destinatária final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal. 10. À operadora e administradora de plano de saúde não é lícito reputar rescindido e cancelar o plano de saúde com lastro no óbito do segurado titular sem antes assegurar aos dependentes supérstites a faculdade de, assumindo as mensalidades correlatas, preservar hígido o plano, consoante assegura o artigo 30, § 3o, da Lei no 9.656/98, cuja órbita de incidência alcança o plano coletivo por adesão, pois que assegura justamente o direito de os dependentes, defronte o óbito do titular, continuarem figurando como segurados, desde que assumam a contrapartida que estava reservada ao falecido, sujeitando-se, pois, à interseção judicial volvida a resguardar a vigência do plano na materialização da previsão legislativa. (...) (...) (Acórdão n. 1145561, Processo: 07009064720188070001, Rel. Des. Teófilo Caetano, julgamento: 17/12/2018, publicação: 13/2/2019 – grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO. REMISSÃO. PERMANÊNCIA DA DEPENDENTE NO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DECISÃO REFORMADA. A agravante, dependente em plano de saúde, tem o direito de manter sua condição de beneficiária, nos mesmos moldes de cobertura que usufruía enquanto o cônjuge titular era vivo, desde que assuma o pagamento das mensalidades, após o período de remissão, nos termos do art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98 e da Súmula Normativa n. 13 da ANS, de 03/11/2010. Recurso provido. (Acórdão n. 1023340, Processo: 07016256620178070000, Rel. Des. Hector Valverde, julgamento: 7/6/2017, publicação: 13/6/2017) No que concerne ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vejo-o igualmente configurado, porquanto o período de remissão termina no dia 9/7/2020 (Id 17251723, p. 71), de sorte que a não concessão da tutela provisória levará ao encerramento da prestação dos serviços de saúde; encerramento aparentemente comprometido por fator relevante na estrutura de proteção do consumidor e que diz respeito ao déficit informacional. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários a parcial concessão da tutela provisória recursal requerida, uma vez que inviável a pretendida conversão liminar do plano de saúde existente para modalidade individual. Imperativo que a questão venha decidida após amplo contraditório. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL, o que faço para manter, até final julgamento, em todos os seus termos, o contrato de prestação de serviços de saúde firmado pelas empresas agravadas com o marido da agravante, como titular, e em que figura, como depende, a autora/agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (...) § 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo. [2] O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [5] Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Art. 5o. (...). XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; [6] Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)